Tribunal: TJDFT
Processo: 0023901-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023901-81.2007.8.07.0001 RECORRENTES: IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDOS: BANCO ABN AMRO REAL S.A., IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 14511535 – p. 3/7 e 8/13, deferiu o processamento dos recursos especiais interpostos pelo IBEDEC DF – INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO e pelo BANCO ABN AMRO REAL S/A. O STJ, considerando a afetação pelo STF do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), determinou a “a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão a ser proferido no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida relativo ao Tema no 1075 do STF, observando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015” (ID 20158275 – p. 36/38). Julgado, o paradigma recebeu a seguinte ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/6/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 9731918): DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. CONSUMIDORES. DIREITOS INDIVIDUAAIS HOMOGÊNEOS. DEFESA. OBJETIVO INSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA. ALCANCE. EFICÁCIA. LIMITES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. BOA-FÉ. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. VENCIDA. IMPUTAÇÃO. COROLÁRIO DA SUCUMBÊNCIA. 1.A ação civil pública consubstancia instrumento processual de natureza extraordinária cujo manejo é legalmente pautado como forma de preservação dos parâmetros que modulam o exercício do direito subjetivo público de ação pelo titular do direito material invocado, vez que encerra a invocação da tutela judicial sob a forma da representação e substituição processual dos efetivos detentores do direito reclamado, ensejando que, atinado com essa excepcionalidade, o legislador regulasse de forma explícita e exaustiva os providos de legitimação para seu aviamento. 2.Da exata tradução do estampado no art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 5o, inciso V, alíneas "a" e "b" da Lei no 7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública -, deriva que a legitimação da associação para o manejo de ação coletiva é condicionada à satisfação de requisito temporal - funcionamento regular há pelo menos 1 (hum) ano - e à aferição de que suas finalidades institucionais alcançam a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, devendo emergir da satisfação desses requisitos a apreensão de que subsiste adequação temática da pretensão com a finalidade institucional da legitimada extraordinária, conduzindo à constatação que o objeto da demanda coletiva se coaduna com suas finalidades institucionais sociais. 3.Aliada à sua natureza transindividual, a constatação de que o objeto da ação destina-se à tutela de direitos homogêneos titularizados por consumidores de serviços bancários conduz ao reconhecimento da legitimidade ativa ad causam da entidade que assumira a qualidade de legitimada extraordinária e aviara a ação coletiva por suprir o requisito temporal e ostentar entre seus objetivos institucionais justamente a defesa dos direitos e interesses dos consumidores, não consubstanciando fato apto a ilidir sua legitimação o fato de seus patronos também integrar seu quadro associativo e diretivo ante a ausência de previsão legal tipificando essa ocorrência. 4.O legislador de consumo assegura ao consumidor o pagamento antecipado da obrigação, e, considerando que a liquidação antecipada abrevia a percepção do capital imobilizado pelo mutante, resguarda-lhe o direito de obter a redução proporcional dos juros e demais encargos, resultando dessa apreensão que a cobrança da "tarifa de liquidação antecipada", ainda que lastreada em autorização normativa proveniente da autoridade reguladora do sistema financeiro - Resolução CMN no 3401/06, traduz a sujeição do consumidor a vantagem exagerada e a utilização de fórmula destinada a coibir a fruição de direito legalmente assegurado, ensejando que seja infirmada sua cobrança por repugnar as ressalvadas asseguradas ao consumidor de serviços bancários (CDC, arts. 51, I e IV). 5.A cobrança de qualquer tarifa bancária, conquanto emergindo de autorização regulatória editada pela autoridade monetária, não está imune ao controle judicial realizado sob o prisma da legislação de consumo, à medida que, conquanto a autoridade monetária esteja revestida de lastro para regular o funcionamento do sistema bancário, sua atuação tem como limites a legislação positiva, resultando que, aferida que a tarifa que engendrara não se coaduna com a legislação de consumo, transubstanciando vantagem indevida ao banco, deve ser infirmada sua legitimidade, ainda que derivada de regulação normativa subalterna. 6.Emergindo da infirmação da legitimidade da cobrança a necessidade de o exigido ser repetido, a repetição deve ser realizada sob a forma simples, à medida que, em derivando a cobrança da tarifa infirmada de autorização proveniente da autoridade monetária, infirma a má-fé do fomentador de serviços bancários, ensejando que, sob esse prisma, o que exigira indevidamente, mas lastreado em autorização subalterna, deve ser devolvido no formato simples. 7.De acordo com o retratado no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública - Lei no 7.347/85 -, a eficácia erga omnes assegurada à sentença que resolve a ação civil pública é ponderada e pautada, conforme forma de serem preservadas as regras de competência que derivam do texto constitucional, pelos limites da competência territorial do órgão do qual emergira, ou seja, a eficácia e alcance do julgado, conquanto resolvendo e emergindo de ação coletiva, são limitados e pautados pela competência territorial detida pelo órgão julgador. 8.Da exata tradução do estampado no regramento legal deriva a apreensão de que, em tendo a ação civil pública da qual emergira o julgado sido resolvida por Juízo Cível do Distrito Federal, o alcance e abrangência subjetiva do decidido restam circunscritos ao território do Distrito Federal, pois compreendido na área de abrangência da competência territorial que detém, à medida que a eficácia assegurada ao julgado, conquanto abrangente e indistinta, é limitada pela competência territorial ao órgão prolator. 9.Conquanto a sentença que resolve a ação coletiva esteja municiada de eficácia erga omnes, valendo contra todos, sua abrangência e alcance são limitados subjetivamente pelos titulares do direito reconhecido que foram substituídos processualmente em ponderação com a competência do órgão judicial do qual emergira o julgado, resultando que sua eficácia material é limitada pela jurisdição territorial detida pelo órgão prolator, alcançando somente os substituídos processualmente que residem dentro da área nele compreendida. 10.O acolhimento do pedido formulado na ação coletiva na sua parte mais expressiva resulta na qualificação da sucumbência da parte ré, determinando que seja sujeitada aos encargos inerentes à sucumbência, devendo a verba honorária que lhe deve ser imputada, por se tratar de ação coletiva formulada na defesa de interesses individuais homogêneos, obstando a subsistência de condenação específica, ser fixada em conformidade com o critério de equidade, observados os parâmetros estabelecidos pelo legislador processual (art. 20, § 3o, alíneas "a", "b" e "c", do CPC), ponderados o grau de zelo dos patronos da parte autora, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua consecução. 11. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Provido parcialmente o recurso da autora. Desprovido o recurso da ré. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma do Tema 1.075 (RE 1101937). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014